Tribunal: TJDFT
Processo: 0005411-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPROVADA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NA RESIDÊNCIA PELA RÉ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA.
I - Sob a sistemática de repercussão geral, o STF fixou a tese de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Tema 280.
II - O STJ firmou o entendimento de que para a entrada na residência do agente investigado por crime de tráfico de drogas, exigem-se fundadas razões ou autorização por pessoa legitimada.
III - Comprovado nos autos que a ré autorizou a entrada dos policiais em sua residência, impossível se falar em nulidade da prova obtida durante a busca e apreensão domiciliar.
IV - Firme e coerente o acervo probatório, apto para confirmar a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroboradas pelas circunstâncias da prisão e demais provas dos autos, mantém-se a condenação imposta na sentença.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - A natureza e a quantidade da droga apreendida é circunstância que deve ser analisada na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. art. 59 do CP, consoante determinação do art. 42 da LAD.
VII - Constatado que os réus mantinham em depósito, para difusão ilícita, 687,69g de maconha e 13,95g de crak, adequada a majoração da pena-base.
VIII - A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do cometimento do crime de tráfico, podem evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes do STJ.
IX - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.